Tribunal: TJDFT
Processo: 0706355-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FURTOS QUALIFICADOS. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO ACEITO PELA JURISPRUDÊNCIA. PENA INTERMEDIÁRIA. FRAÇÃO DE 1/6. PRECEDENTES DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Comprovada a associação de indivíduos, de forma estável, com o fim de cometer crimes, a manutenção da condenação pela prática do delito do art. 288, do CP, é medida que se impõe.
2. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação vem lastreada em elementos firmes, como os relatórios de interceptação telefônica, corroborados pela prova testemunhal e pelos laudos periciais, os quais comprovam a prática da subtração dos veículos.
3. Comprovado que os réus ocultaram automóveis que sabiam ser produto de crime, mantém-se a condenação pelo crime de receptação, sendo inviável a absolvição.
4. É proporcional o critério de aumento da pena-base, igual ao resultado da divisão do intervalo entre a pena máxima e mínima do delito, dividido pelo número de circunstâncias do art. 59, do CP, o que corresponde à fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância negativa.
5. Conforme jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se proporcional o aumento equivalente a 1/6 (um sexto), na segunda fase da dosimetria, em razão de circunstância agravante.
6. Recursos conhecidos. Negou-se provimento ao recurso do primeiro apelante. Deu-se parcial provimento aos recursos dos demais.